Tribunal: STF
Processo: ARE 1602905
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF.  INVESTIMENTO DIRETO DE CAPITAL ESTRANGEIRO. REDUÇÃO À ALÍQUOTA ZERO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado proferido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IOF. INVESTIMENTO DIRETO DE CAPITAL ESTRANGEIRO. ALÍQUOTA ZERO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. - O IOF, à época dos fatos, era previsto no Decreto nº 6.306/07 que previu a redução a zero de sua alíquota apenas para o chamado investimento em portfólio, isto é, o realizado por investidores estrangeiros que aplicassem seus recursos no mercado de renda variável em bolsa de valores ou em bolsa de mercadorias e futuros, na forma regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional – CMN, não englobando, pois, os investimentos diretos feitos com base na Lei nº 4.131/62, como é o caso da impetrante. Dessa forma, é descabida a extensão da aplicação da alíquota zero, conforme pleiteia a apelante, por ausência de previsão legal, sob pena de violação dos princípios da legalidade (CF, art. 5º, inc. I) e da isonomia (CF, art. 150, inc. II), pois, tratando-se de benefício fiscal, as normas devem ser interpretadas restritivamente, ex vi, do disposto no artigo 111 do Código Tributário Nacional, bem como que, de acordo com a norma acima colacionada: ‘ao capital estrangeiro que se investir no País, será dispensado tratamento jurídico idêntico ao concedido ao capital nacional em igualdade de condições, sendo vedadas quaisquer discriminações não previstas na presente lei’. - O fato de a impetrante estar impedida de transferir seus investimentos efetuados na modalidade investimento direto para a de portfólio decorre do artigo 12 da Resolução BACEN nº 2.689/2000, órgão competente para controlar o capital estrangeiro que ingressa no Brasil, de maneira que ausente autorização legal, é descabida a migração do tipo de investimento para fins de aquisição da isenção pretendida. - Apelação desprovida” (fl. 12, e-doc. 35).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 50).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 1º, o caput e os incs. II e XXXVI do art. 5º, o caput do art. 37 e os incs. I e II do art. 150 da Constituição da República. Defendeu ter direito ao “benefício da redução de alíquota do IOF [Imposto sobre Operações Financeiras], prevista no Decreto n. 6.306/2007, introduzida pelo Decreto n. 6.339/2008” (fl. 13, e-doc. 58).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 68).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante insiste em contrariedade ao “princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF), ao admitir a incidência de IOF com base em restrições inexistentes na legislação de regência, extraídas de ato meramente interpretativo da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), desprovido de força normativa. A exigência de requisitos não previstos no Decreto nº 6.306/2007, como condição para a fruição da alíquota zero do IOF, representa inovação indevida em matéria tributária, incompatível com o regime constitucional” (fl. 4, e-doc. 71).

Assevera tratar-se “de matéria de índole constitucional, que não depende de qualquer cotejo com norma infraconstitucional, uma vez que a interpretação adotada pelo acórdão recorrido resulta em flagrante desrespeito aos preceitos constitucionais apontados, apto a autorizar o processamento do Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 71).

Pede o provimento deste recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que “o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento no sentido do descabimento do Recurso Extraordinário em situações nas quais a verificação da alegada ofensa ao texto constitucional depende de cotejo com a legislação infraconstitucional” (fl. 2, e-doc. 68).

Na espécie vertente, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região dirimiu a controvérsia sobre o “direito à redução a zero da alíquota do IOF” (fl. 1, e-doc. 35) sobre investimentos de capital estrangeiro,  com fundamento exclusivo na legislação tributária vigente, nestes termos:
“Mandado de segurança impetrado por SUCRES ET DENREES para afastar a incidência do IOF na alienação de suas ações da COSAN, possibilitando a realização de operação de fechamento de câmbio simbólica ou efetiva no ato da alienação da participação societária. Narra a impetrante que investiu na empresa COSAN quando era pessoa jurídica de capital fechado e durante a vigência da Lei nº 4.131/62. Posteriormente, a empresa o abriu, passando a negociar suas ações na Bolsa de Valores, e sobreveio a Resolução BACEN nº 2.689/2000, a qual alterou as regras para investimento estrangeiro no país e estabeleceu a alíquota zero de IOF e de CPMF. Pede a aplicação da nova legislação em observância aos princípios da legalidade e da isonomia.
 O juiz da causa julgou improcedente o pedido e denegou a ordem. Irresignada, apela a impetrante (...)
O IOF, à época dos fatos, era previsto no Decreto nº 6.306/07 (...)
Posteriormente, sobreveio a Resolução BACEN nº 2.689/2000, em cujo artigo 16 estabeleceu: ‘ficam revogadas, a partir de 30 de setembro de 2000, a Resolução nº 1.832, de 31 de maio de 1991, e, a partir de 31 de março de 2001, a Resolução nº 2.034, de 1993, e os Anexos I e II à Resolução nº 1.289, de 1987’, mantendo a incidência da alíquota zero.. 
Vê-se que a redução a zero da alíquota do lOF foi prevista apenas para o chamado investimento em portfólio, isto é, o realizado por investidores estrangeiros que aplicassem seus recursos no mercado de renda variável na Bolsa de Valores ou na Bolsa de Mercadorias e Futuros, na forma regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, não englobando, pois, os investimentos diretos feitos com base na Lei nº 4.131/62, como é o caso da impetrante (...)
Dessa forma, é descabida a extensão da aplicação da alíquota zero, conforme pleiteia a apelante, por ausência de previsão legal, sob pena de violação dos princípios da legalidade (CF, art. 5º, inc. I) e da isonomia (CF, art. 150, inc. II), porque, tratando-se de benefício fiscal, as normas devem ser interpretadas restritivamente, ex vi, do disposto no artigo 111 do Código Tributário Nacional, bem como que, de acordo com a norma anteriormente colacionada: ‘ao capital estrangeiro que se investir no País, será dispensado tratamento jurídico idêntico ao concedido ao capital nacional em igualdade de condições, sendo vedadas quaisquer discriminações não previstas na presente lei’
Por fim, ressalta-se que o fato de a impetrante estar impedida de transferir seus investimentos efetuados na modalidade de investimento direto para a de portfólio decorre do artigo 12 da Resolução BACEN nº 2.689/2000, órgão competente para controlar o capital estrangeiro que ingressa no Brasil, de maneira que, ausente autorização legal, é descabida a migração do tipo de investimento para fins de aquisição da isenção pretendida” (fls. 3-11, e-doc. 35).

Como assinalado na decisão agravada, rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre a tipificação tributária das operações financeiras da empresa agravante, para fins de extensão da isenção de alíquota zero do IOF, demandaria reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código Tributário Nacional, Lei n. 4.131/1962, Decreto n. 6.306/2007 e Resolução do Banco Central n. 2.689/2000). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IOF. CONTRATO DE MÚTUO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. MUTUÁRIA SEDIADA NO EXTERIOR. EMPRÉSTIMO EM MOEDA NACIONAL. OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO. CONVERSÃO EM DÓLAR. INCIDÊNCIA DO ‘IOF CÂMBIO’ E DO ‘IOF CRÉDITO’. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO NA INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. DECRETOS 4.494/2002, 6.306/2007 E 23.258/33, LEIS 9.779/99 E 9.069/95 E CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL SOB O FUNDAMENTO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Na esteira da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, sob pretexto de atenção ao princípio da isonomia, atuar como legislador positivo concedendo benefícios tributários não previstos em lei. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.010.977-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.10.2017).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. IMPOSTO DE RENDA. IPI. IOF. ISENÇÃO. ATO COATOR. INEXISTÊNCIA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão” (RE n. 1.021.618-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.6.2017).

7. A alegada ofensa ao princípio da legalidade, previsto no II do art. 5º, no caput do art. 37 e no inc. I do art. 150 da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. FRANQUIA DOS CORREIOS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENQUADRAMENTO NA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. ANÁLISE DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO DE FRANQUIA POSTAL E DA NATUREZA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS FRANQUEADAS: SÚMULAS NS. 279 E 454. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. I DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA: SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.554.901-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).
 
“Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Requisitos para benefício fiscal. Matéria fática e infraconstitucional I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que negou pedido de contribuinte para obtenção de benefício fiscal relativo ao Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE). Isso porque, com fundamento em lei e em atos infralegais, a inscrição prévia em cadastro seria requisito essencial para o benefício. II. Questão em discussão 2. A questão jurídica em discussão consiste em saber se o contribuinte tem direito a benefício fiscal, diante de divergência sobre a legalidade e o preenchimento de requisitos para o enquadramento na política fiscal. III. Razões de decidir 3. O STF afirma a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre a conformidade de atos regulamentares à lei que institui o programa fiscal. Súmula 636/STF. Grande volume de ações a respeito. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que a discussão referente ao preenchimento de requisitos para obtenção de benefícios fiscais pressupõe o exame de matéria fática e a interpretação da legislação relativa à política fiscal. Inexistência de questão constitucional. Questão restrita à interpretação de legislação infraconstitucional. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a conformidade de atos normativos infralegais à lei que institui o benefício fiscal e sobre o atendimento de requisitos para a obtenção do benefício’” (ARE n. 1.517.693-RG, Tema 1.333 da repercussão geral, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.10.2024).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI MUNICIPAL N. 3.328/1997. DECRETO MUNICIPAL N. 10.050/2004. CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. (...) III – O Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. V – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.455.605-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).

Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.597.673/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 16.4.2026; e ARE n. 1.584.925/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.2.2026.

8. Ao rejeitar os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, o Desembargador relator ressaltou que “deve ser afastada a alegação de que não foi analisada a questão da violação dos princípios da legalidade (CF, art. 5º, inc. II) e da isonomia (CF, arts. 5º e 150, inc. II), visto que restou consignado no julgado a impossibilidade de redução a zero da alíquota do IOF por ausência de disposição legal” (fl. 3, e-doc. 50).

Inviável ao Poder Judiciário ou à administração tributária determinar a exclusão de valores da base de cálculo de tributos ou alterar alíquotas ou conceder benefício fiscal sem expressa previsão legal.

Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência “no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, atuar como legislador positivo estabelecendo benefícios tributários não previstos em lei” (RE n. 1.397.203-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 10.1.2023). Confira-se também, por exemplo, o seguinte julgado:
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário e processual civil. Tema nº 660 da Repercussão Geral. IOF-Câmbio. Contrato de câmbio atrelado a investimento externo. Aplicação de alíquota zero. Decreto nº 6.306/07. Artigo 15-B. Ausência de previsão legal. Extrafiscalidade. Concessão de benefício fiscal. Isonomia. Impossibilidade de atuação do Judiciário como legislador positivo. 1. Não pode o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer benefícios tributários não previstos em lei. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.555.594-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.8.2025).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora